Tribunal: TCU
Processo: 017.510/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7816/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.510/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Silva Jose da Costa (XXX.207.087-XX); Consuelo Costa do Couto (XXX.248.847-XX); Geverci Jose da Costa (XXX.847.687-XX); Glaicon Jose da Costa (XXX.849.207-XX); Jose Maria Alves Teixeira (XXX.064.157-XX); Keila Jose da Costa (XXX.007.607-XX); Maiara Miranda de Mello (XXX.371.487-XX); Neuza Fernandes Pimenta (XXX.749.517-XX); Neuza Maria Francisca dos Santos (XXX.310.177-XX); Zenaide Teixeira Campelo (XXX.458.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.